Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. LEI DISTRITAL N. 3.168/2003. REGIME SIMPLIFICADO DE TRIBUTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS EM BARES, RESTAURANTES E ESTABELECIMENTOS SIMILARES. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE PELO REGIME ESPECIAL. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SIMPLES NACIONAL. REGIME HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A apelante postula a reforma da sentença para que as receitas da venda de mercadorias pela recorrente e pelas respectivas filiais, sujeitas ao recolhimento prévio de ICMS por substituição tributária pelos substitutos da apelante, sejam excluídas da apuração da base de cálculo do ICMS decorrente da sistemática da Lei Distrital n. 3.168/2003.
2. Sabe-se que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS é de competência dos Estados e do Distrito Federal e incide sobre as operações alusivas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços. No Distrito Federal, o mencionado tributo é regulamentado principalmente pela Lei n. 1.254/96 e pelo Decreto n. 18.955/97.
3. A Lei Distrital n. 3.168/2003, que instituiu o regime simplificado de tributação no fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares, determina que o contribuinte pague, a título de ICMS, apenas 2% (dois por cento) incidentes sobre o total da receita bruta auferida no fornecimento ou na saída de alimentação e bebidas em substituição ao regime normal de apuração (débito x crédito). Não obstante, algumas operações estão excluídas do referido regime (art. 2o, inc. VII, da Lei n. 3.168/2003), a exemplo daquelas sujeitas ao regime de substituição tributária.
4. A aquele que opta pelo regime simplificado de tributação no fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares só poderá abater da receita bruta auferida os valores relativos a descontos incondicionais concedidos, vendas canceladas e operações ou prestações fora do campo de incidência do ICMS.
5. O regime simplificado de tributação previsto pela Lei Distrital n. 3.168/2003 é opcional, conforme disposto em seu art. 1o. Incumbe ao contribuinte examinar, por meio de um planejamento tributário, se é vantajoso ou não optar por este regime em substituição ao regime normal de apuração do ICMS.
6. Não se verifica, na hipótese, a ocorrência de dupla tributação, pois a opção pelo regime especial previsto na Lei n. 3.168/2003, ao qual a apelante está subordinada por sua livre opção, dispõe que a receita bruta a ser considerada é aquela contida no art. 1o, § 1o, inc. IV, da referida lei, qual seja, “os valores decorrentes do fornecimento ou saída de alimentação e bebidas, incluídas as sujeitas ao regime de antecipação ou de substituição tributária, e os serviços prestados, excluídos os valores relativos a descontos incondicionais concedidos, vendas canceladas e operações ou prestações fora do campo de incidência do ICMS”. Se a tributação pelo regime especial optado pelo próprio contribuinte não lhe é favorável, cabe a este pugnar pelo seu desenquadramento, e, não, requerer a aplicação de tributações híbridas, de acordo com o seu melhor interesse.
7. Apelação conhecida e não provida. Segurança denegada.